Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inocorre omissão em relação à controvérsia referente a cobrança dos honorários convencionais, sobretudo porque foi enfrentada de forma clara no v. acórdão guerreado, com amparo no entendimento jurisprudencial majoritário deste Tribunal de Justiça.
2. Na ausência de omissão, rejeita-se os embargos de declaração que visa apenas a rediscussão de tese defensiva refutada no acórdão.
3. Será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios, por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.